Tribunal: TJSP
Processo: 1001338-37.2017.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001338-37.2017.8.26.0441/50000, da Comarca de Peruíbe, em que é embargante
SOCIEDADE DE CULTURA E EDUCAÇÃO DO LITORAL SUL PAULISTA
LTDA., é embargada ANA CAROLINA DE OLIVEIRA RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001338-37.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 21.370
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1001338-37.2017.8.26.0441/50000
Comarca: Peruíbe (2a Vara Judicial)
Embargantes: UNISEPE- União das Instituições de Serviços,
Ensino e Pesquisa Ltda. e outros
Embargada: Ana Carolina de Oliveira Ribeiro
Juíza: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
Voto n. 21.639
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a
serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar
como consequência do suprimento da omissão, aclaramento
da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do
erro material, sendo inadequada a presente via para reforma
do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 402/410, afirmando ser contraditório quanto à condenação da
embargante UNISEPE às perdas e danos por eventual impossibilidade de
retratação no Facebook, haja vista que, conforme consta no próprio
relatório do processo que é detalhado no Acórdão, não há, nem na
petição inicial e nem em nenhuma outra parte do processo, nenhum
pedido nesse sentido, tampouco menção à eventual condenação em
perdas e danos na sentença. No mais, os embargantes alegam haver
omissão quanto à ausência de fundamentação referente à comentada
obrigatoriedade da página do Facebook da embargante UNISEPE, para
cumprimento da obrigação de se retratar, possuir necessariamente mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001338-37.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 21.370
3
de um ano, eis que, nenhuma ordem legal foi encontrada sobre o tema na
legislação aplicável, bem como quanto à fundamentação para
arbitramento do dano moral ao qual os embargantes foram condenados a
pagar. Alegam haver omissão quanto à ausência de imputação de
obrigação de retratação pela aluna embargada nos exatos moldes aos
quais a UNISEPE foi condenada a se retratar, bem como obscuro no
tocante à interpretação de uma das respostas da UNISEPE em desfavor
da embargada no Facebook, uma vez que a menção feita pela
peticionante dizia respeito ao fato das alunas terem deixado para
resolver o problema da rematrícula na última hora e, apesar disso,
estarem abusando de seu direito de reclamação sobre eventuais
problemas técnicos da instituição. Por fim, os embargantes entendem
que há obscuridade da fundamentação que arbitrou o valor do dano
moral, haja vista que o julgado não deixa claro o parâmetro utilizado
para delimitar a amplitude da exposição da embargada.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de
Justiça a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão
decorra da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão,
a contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA
CAUTELAR 2003/0236915-0, Rel. Ministro CASTRO FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do
julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001338-37.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 21.370
4
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou
do Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições
entre si inconciliáveis, o que não é o caso.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos, na impossibilidade de tutela específica ou a obtenção da tutela
pelo resultado prático equivalente decorre do art. 499 do CPC/2015,
dispensando o pedido da parte. Consoante entendimento consolidado do
STJ: "a conversão da obrigação de fazer em indenização não configura
julgamento extra petita. Precedentes" (AgInt no REsp 1734125/SC, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/08/2019, DJe 21/08/2019; (AgInt no AREsp 973.262/PB, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 30/11/2020, DJe 07/12/2020), bem como que: "em relação à
conversão da ação em perdas e danos, o Tribunal de origem decidiu de
acordo com o entendimento desta Corte, no sentido de ser lícito ao
julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1o do art. 461 do
Código de Processo Civil para determinar a conversão da obrigação de
dar, fazer ou não fazer, em obrigação pecuniária na parte em que aquela
não possa ser executada" (AgInt no AREsp 1390734/MS, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/08/2019, DJe 20/08/2019).
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001338-37.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 21.370
5
A fixação de prazo mínimo de existência da página
no Facebook para a retratação, justifica-se pela necessidade de que esta
ocorra por autêntico canal de comunicação daquela que deve se retratar,
e não por página de mera conveniência e efêmera, que pode ser criada e
extinta no mesmo dia ou em sequência, cuja imposição decorre da
faculdade do juiz de conceder a tutela específica ou determinar
providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático
equivalente (art. 497 do CPC/2015).
Para a condenação pelo dano moral era suficiente
que as ofensas chegassem ao conhecimento da autora, que não foram em
retorsão imediata e nem em legítima defesa ou nos limites de exercício
regular de direito, e o art. 944 do Código Civil que "a indenização mede-
se pela extensão do dano", não se aplica ao dano moral, pois como
salientado pelo I. Desembargador Cláudio Luiz Bueno de Godoy2,
"porquanto despido de natureza ressarcitória ou reparatória".
A aluna não alegou ter deletado seu perfil na rede
social Facebook como admitiu a embargante que fez a IES (fls.372), o
que motivou a tutela referida, e caso também assim proceda a autora, de
forma a frustrar o cumprimento da sentença, a questão será apreciada
pelo juiz da execução, para a situação específica.
A fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00
foi com moderação, não demonstrando a embargante a
desproporcionalidade com outros julgados em casos similares, pelo
contrário, como se observa em AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1.627.140 – SP; AREsp 1389193 e AREsp 1143745.
2 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Código Civil Comentado. Coor.Cezar Peluso. 6a ed. Barueri:
Manole, 2012, p.950.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001338-37.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 21.370
6
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma
da decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado
deve se dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o
pronunciamento judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do
julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072
Parte
Especial. Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.